Tribunal: STF
Processo: MS 37819
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. ÓRGÃO INCOMPETENTE. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. É do Plenário a competência para julgar recurso interposto no curso de mandado de segurança contra ato de integrantes do Supremo (RISTF, arts. 5º, V, e 6º, II, “d”, e IV).



    2. Hipótese na qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julgou agravo interno e subsequentes embargos de declaração em mandado de segurança impetrado contra decisões de Ministros da Corte.



    3. Questão de ordem que se resolve mediante a anulação, de ofício, dos julgamentos e a declaração do prejuízo dos segundos aclaratórios opostos, pendentes de apreciação.